Tribunal: CARF
Processo: 10932.000051/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.000051/2012-16
ACÓRDÃO
2401-012.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM CONSTANTINO NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A isenção prevista no art. 10 da Lei no 9.249/1995 exige prova
contemporânea e idônea da existência de lucros apurados, da deliberação
societária pela distribuição e da efetiva transferência dos valores ao sócio.
Não basta a apresentação de lançamentos contábeis extemporâneos ou de
declarações retificadoras produzidas após o início da ação fiscal.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÕES
E
REGISTROS
CONTÁBEIS.
ESPONTANEIDADE.
Após o início do procedimento fiscal, a retificação de declarações e a
alteração de registros contábeis não produzem efeitos para afastar o
lançamento, nos termos do art. 7o do Decreto no 70.235/1972, do art. 832
do RIR/1999 e da Súmula CARF no 33.
MULTA DE OFÍCIO.
Constatada a infração, é devida a multa de ofício prevista no art. 44, I, da
Lei no 9.430/1996, não sendo afastada por alegação de erro escusável
quando não comprovada a natureza isenta da verba declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000051/2012-16
2

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 16-76.928, de lavra da
17a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve o crédito
tributário lançado.
O Termo de Verificação Fiscal destaca os seguintes fatos:
Do motivo e da finalidade da instauração do presente procedimento O motivo da
instauração do presente procedimento de fiscalização foi a constatação pela
Administração Tributária de que o contribuinte em epígrafe lançou em sua
Declaração de Ajuste Anual exercício 2008, ano-calendário 2007 o valor de R$
XXXX a título de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, provenientes de lucros e
dividendos sem que as fontes pagadoras tenham informado à Receita Federal do
Brasil estes pagamentos.
(...)
Tendo em vista a constatação do parágrafo anterior que os documentos até então
apresentados eram insuficientes e diante do silêncio e falta de informações sobre
a composição do valor de R$ XXX lançado na sua DIRPF do ano calendário 2007
(DOC.1.1 e 2.1), como lucros e dividendos recebidos das empresas discriminadas
na fl.02, deste Termo, este servidor elaborou representação, para emissão de
Mandado de Procedimento Fiscal para a realização de diligências junto às pessoas
jurídicas abaixo, pelo fato do contribuinte depois de intimado e reintimado, não
ter comprovado a origem dos valores lançados em sua DIRPF do ano calendário
2007 a título de lucros e dividendos:
(...)
As empresas GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A, GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
S/A, SUFLA SERVIÇOS LTDA E FUNDO INVEST PARTIC. VOLLUTO, após intimações e
inúmeras reintimações, com o intuito de verificar a veracidade das informações
prestadas pelo sujeito passivo em DIRPF, demonstraram os referidos pagamentos
informados pelo fiscalizado Sr. Joaquim Constantino Neto.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000051/2012-16
3
Com o objetivo de apurar se os rendimentos do fiscalizado realmente eram
provenientes de rendimentos ISENTOS E NÃO TRIBUTADOS foram emitidos pela
RFB os seguintes documentos: a) Termo de Constatação e Intimação Fiscal com
ciência em 14/11/2011, (DOC 11.010, b) Termo de Reintimação Fiscal com ciência
em 05/01/2012 (DOC.11.02), c) Termo de Intimação Fiscal com ciência em
05/01/2012 (DOC.11.03) d) Termo de Constatação e Intimação Fiscal com ciência
em 29/02/2012 (DOC.11.04) e e) Termo de Constatação e Intimação Fiscal com
ciência em 23/03/2012 (DOC 11.05)
MPF-DILIGÊNCIA no 08.1.19.00-2011.00374 - THURGAL PARTICIPAÇÕES S/A
(DOC.12.00)
A contribuinte THURGAL PARTICIPAÇÕES S/A foi cientificada do Termo de Início
de Procedimento Fiscal em 21/11/2011 (DOC.12.01), onde foram requeridos
documentos e esclarecimentos sobre a relação societária que manteve com a
pessoa física JOAQUIM CONSTANTINO NETO, CPF XXXX, no ano calendário de
2007. Em 19/12/2011 a empresa foi reintimada os mesmos elementos no termo
retro (DOC.12.02).
Em 15/12/2011 foi apresentada apenas parte da documentação requerida. Nesta
data foram apresentadas ATA DE ASSEMBLÉIA e ESTATUTO SOCIAL DA THURGAL
PARTICIPAÇÕES S/A E QUADRO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA (DOC.12.03)
O volume de informações trazidas pelo contribuinte foi elevado, após análise dos
documentos apresentados, a empresa em epígrafe foi cientificada em 28/12/2011
do Termo de Intimação Fiscal, onde foram requeridos os mesmos documentos
dos termos supra, conforme (DOC.12.04)
Com intuito de complementar as informações contidas nas ATAS DE ASSEMBLÉIAS
supra mencionadas, a contribuinte apresentou em 12/01/2012, cópias simples de
algumas folhas do LIVRO DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE no 0003, da empresa
THURGAL PARTICIPAÇÕES S/A, do ano de 2006, (DOC.12.05)
Em 28/02/2012, a contribuinte foi cientificada do TERMO DE CONSTATAÇÃO E
INTIMAÇÃO FISCAL, onde foram relatadas as conclusões e solicitados
esclarecimentos sobre os documentos apresentados acima, conforme consta do
(DOC.16.07).
Em atendimento e complementação foi recebido em 28/03/2012, nova cópia
simples de algumas folhas do DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE/2006 (DOC.12.08
a 12.13).
Foram apresentados também cópias simples dos BOLETINS DE SUBSCRIÇÃO DE
COTAS datado de : 14/03/2006, 19/06/2006, 20/06/2008 (DOC 12.08 a DOC
12.13).
DIVIDENDOS PAGOS NO ANO DE 2007
O fiscalizado JOAQUIM CONSTANTINO NETO lançou na DIRPF do ano calendário
2007 que recebeu de THURGAL PARTICIPAÇÕES S/A, o valor de R$ 3.633.152,31, a
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000051/2012-16
4
título de RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS, referentes a Lucros e
Dividendos recebidos pelo titular e seus dependentes (DOC.12.14),
Em consulta a DIPJ do ano de 2007 da THURGAL PARTICIPAÇÕES S/A, na ficha 51
A- pág 23, aponta que houve pagamento somente de R$ 1.493.335,70 a título de
lucros e dividendos, ou seja, existe uma diferença de R$ 2.139.816,61 (doc.12.15).
Após inúmeras intimações e reintimações onde foram requeridos ao fiscalizado Sr
Joaquim Constantino Neto e a sua empresa, fonte pagadora THURGAL
PARTICIPAÇÕES S/A esclarecimentos e documentos que comprovassem o real
valor recebido pela pessoa física a título de LUCROS E DIVIDENDOS, foi emitido
TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO do qual o contribuinte JOAQUIM
CONSTANTINO NETO foi cientificado em 28/06/2012, onde foi constatada a
diferença acima e requerido a apresentação de justificativa (DOC.12.16)
Em atendimento parcial, foi recebido em 03/07/2012 pela RFB/DRF/SBC/SP,
documento assinado pelo fiscalizado (DOC.12.16.1), contendo as seguintes
informações: 1) que recebeu da THURGAL no ano calendário 2007 a quantia de R$
3.633.152,31 pagos conforme a seguir discriminado: em 25/06/2007 Devolução
de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital= R$ 3.922.888,71; em
25/06/2007 Distribuição do Lucro do Exercício de 2006= R$ 2.129.816,61 e
25/06/2007 Antecipação do Lucro de 2007= 1.437.294,68, totalizando a quantia
de R$ 7.500.000,00; esclarece também que por equívoco no preenchimento da
DIRPJ 2008, ano calendário 2007, foi informado somente o montante pago
referente ao lucro apurado no mesmo ano calendário; 3) Junta cópias simples dos
seguintes documentos: a) Termo de Abertura, fls.85,100, 117 e Termo de
Encerramento do Livro Diário no 0004 da empresa THURGAL, b) Extrato do Banco
Bradesco c/c no XXXX, agência no XXXXag, onde consta TED-TRANSF ELETRÔNICA
DISPONÍVEL para o destinatário JOAQUIM CONSTANTINO NETO no valor de R$
7.500.000,00, c) Extrato do banco Bradesco c/c no XXXX, agência no XXXX, onde
consta TED-TRANSF ELETRÔNICA DISPONÍVEL para o destinatário JOAQUIM
CONSTANTINO NETO no valor de R$ 28.500,00, d) Extrato do banco Bradesco c/c
no XXXX, agência no XXXX, onde consta TED-TRANSF ELETRÔNICA DISPONÍVEL
para o destinatário JOAQUIM CONSTANTINO NETO no valor de R$ 27.541,02
(doc.12.16.1), o que nada elucida e nada acrescenta nas diferenças acima
apontadas.
Na tentativa de complementar as informações acima a empresa THURGAL
PARTICIPAÇÕES S/A apresentou em 13/07/2012, cópias dos seguintes extratos: a)
Santander/Banespa= XXXX= Thurgal Participações S/A – RED CIP- titularidade
distinta R$ 1.472.240,98, b) JP Morgan, ag São Paulo, Thurgal Participações S/A-
c/c XXXX, crédito pagamento terceiros= R$ 1.472.000,00, c) Bradesco, Thurgal
Participações S/A, c/c XXXX, CRÉD PÁG TERCEIROS= R$ 1.472.000,00, c) Bradesco,
Thurgal Participações S/A,- ag XXXX, c/c XXXX- TED TRANSF ELETRÔNICA
DISPONÍVEL= R$ 92.305,82; d) JP Morgan, ag São Paulo, Thurgal Participações S/A-
c/c XXX,= R$ 3.513.300,00 e e) Santander/Banespa= XXXX Thurgal Participações
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000051/2012-16
5
S/A (DOC.12.16.2). Os extratos apresentados nada elucida e nada acrescenta nas
diferenças acima apontadas.
Da análise dos documentos e esclarecimentos mencionados nos parágrafos
anteriores intimamos a pessoa jurídica THURGAL PARTICIPAÇÕES S/A através do
TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL cuja ciência se deu por
AR/CORREIOS em 23/07/2012, onde após as constatações iniciais, em especial na
letra “b” na qual foi escriturado no Livro Diário e no Livro Razão, que o
lançamento havido na conta no 2.2.06.05.9003- JOAQUIM CONSTANTINO NETO,
no valor de R$ 2.139.816,61, NÃO FOI CONTABILIZADO em conta de Lucros e
Dividendos e SIM ao grupo de conta no 2.2.06.05.0000- OUTROS CRÉDITOS DE
SÓCIOS/DIRETORES, tendo como contrapartida a conta no 1.1.02.82.0001=
BRADESCO C/C XXXX. Nesse mesmo Termo foi requerido nos itens 1o a 3o a
demonstração com apresentação de documentos hábeis e idôneos dos seguintes
elementos: a existência de lucros distribuídos ao fiscalizado, os lançamentos da
utilização e da dedução desses lucros na escrituração contábil e a apresentação
de justificativas da omissão da informação desses pagamentos na DIPJ ano
calendário 2007 (DOC.12.17), entretanto, a contribuinte NÃO ATENDEU a RFB e
manteve-se em silêncio até o presente, motivo pelo qual será constituído através
de Auto de Infração, crédito tributário do Imposto de Renda pessoa Física, cujo
valor da base de cálculo é R$ 2.139.816,61, pelo fato de não ter sido provado que
se trata o referido montante de rendimentos isentos e não tributáveis.
Da mesma forma, em 28/06/2012 o fiscalizado Joaquim Constantino Neto foi
cientificado do Termo de Constatação e Intimação Fiscal, onde após a análise de
toda a documentação apresentada pelo contribuinte e coletada nas diligências
nas fontes pagadoras, permanece sem comprovação o valor de R$ 2.139.816,61
informados em sua DIRPF como rendimentos isentos e não tributáveis= Lucros e
Dividendos (DOC.12.16).
Nos atendimentos e esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo e pela fonte
pagadora Thurgal, na sua escrituração contábil e fiscal, ficou definitivamente
comprovada que o valor acima está no campo de incidência do IRPF por não ter
sido provado ser lucros e dividendos, e por conseqüência não se encaixar como
rendimentos isentos e não tributáveis (DOC 12.16.1 e 12.16.2)
Conclusão ante as informações obtidas em decorrência das diligências
Em vista das informações coletadas, embora o fiscalizado tenha informado ter
recebido o valor de R$ 3.633.152,31 como lucros e dividendos pagos por Thurgal
Participações S/A no ano calendário 2007, este servidor concluiu que: a) na
ESCRITA CONTÁBIL E FISCAL da fonte pagadora Thurgal, os lançamentos
escriturados no Livro Diário e Livro Razão- na conta no 2.2.06.05.9003- JOAQUIM
CONSTANTINO
NETO,
no
valor
de
R$
2.139.816,61,
NÃO
FORAM
CONTABILIZADOS em conta de Lucros e Dividendos e SIM ao grupo de conta no
2.2.06.05.0000- OUTROS CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES. Da mesma forma, na
conta 2.4.09.01.0014- DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS e na conta 2.4.09.02.0001-
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000051/2012-16
6
LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NÃO RESTOU comprovado a utilização/
dedução do valor de R$ 2.139.816,61 como rendimentos isentos e não tributáveis
(doc.12.18 e 12.19); e na DIPJ ano calendário 2007 o valor de R$ 2.139.816,61
consta como SALDO DE LUCROS ACUMULADOS, disponível naquele ano
calendário para retirada e utilização, entretanto, conforme consta da ficha 38,
fls.19 desta DIPJ, que o referido valor foi incorporado ao lucro do exercício com o
título de: SALDO DE LUCROS ACUMULADOS, (DOC. 12.15).
Assim, foi comprovado somente o pagamento de R$ 1.493.335,70, sendo que a
diferença de R$ 2.139.816,61 não foi distribuída aos sócios e será objeto de
crédito tributário na modalidade lançamento de ofício.
DAS INFRAÇÕES APURADAS
Rendimentos classificados indevidamente na DIRPF do ano de 2007
Intimado e reintimado inúmeras vezes e especificamente pelos Termos
constantes nos documentos nos 12.16 para JOAQUIM CONSTANTINO NETO, onde
foram requeridas provas inequívocas dos pagamentos recebimentos e doc 12.17
para a fonte pagadora THURGAL PARTICIPAÇÕES S/A . Foram também requeridas
provas irrefutáveis da : existência dos lucros distribuídos, a escrituração dos
lançamentos contábeis dos mesmos e o motivo da sua omissão na DIPJ.
Conforme demonstrado acima, os documentos apresentados não comprovam a
distribuição desses lucros e dividendos na escrituração contábil apresentada pelo
procurador JOSÉ MENDES, conforme Livro Razão fls. 0065/0066/0067 e Livro
Diário no 0004, Jucesp no 35 3 0031788 2, fls. 0085, dia 25/06/2007, onde consta
o lançamento na conta: 2.2.06.05.9003- JOAQUIM CONSTANTINO NETO, cujo
histórico é: débito em conta corrente referente a distribuição de lucros do
exercício 2006- Joaquim Constantino no valor R$ 2.139.816,61 à débito.
Entretanto, no plano de contas da Thurgal, a conta supracitada refere-se ao grupo
de contas : 2.2.06.05.000- OUTROS CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES.
Da mesma forma, no Livro Razão as contas 2.4.09.01.0014- Distribuição de Lucros
e 2.4.09.02.01.0013- Lucros de Exercícios Anteriores ( DOC 12.18,12.19 e 12.20)
não consta a distribuição de lucros no valor de R$ 2.139.816,61 para o ano
calendário 2007, o que comprova que tais recursos NÃO são provenientes de
LUCROS e DIVIDENDOS e por conseqüência estão DENTRO do campo de incidência
do IRPF (DOC 12.16.1).
Assim, o fiscalizado não conseguiu comprovar documental e contabilmente a
origem do valor de R$ 2.139.816,61, lançado na sua DIRPF do ano de 2007 sob a
rubrica RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS- Lucros e Dividendos,
informados pelo titular e pelos dependentes como recebidos da pessoa jurídica
THURGAL PARTICIPAÇÕES S/A, pois aquela fonte pagadora informou na sua DIPJ
do ano de 2007 haver pago somente o valor de R$ 1.493.335,70, referente a
Lucros e Dividendos.”
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000051/2012-16
7
Apresentada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, mantendo o crédito
tributário através de acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA FÍSICA EM RAZÃO
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS TEREM SIDO CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A transferência dos recursos aos sócios, proveniente da distribuição de lucros,
deve restar comprovada, não servindo a isso meros lançamentos contábeis
desprovidos de documentos que sustentem indubitavelmente o ingresso ou a
saída dos recursos. A alegação de recebimento de valores a título de distribuição
de lucros e o simples lançamento contábil, desacompanhado da documentação
correspondente, não fazem prova da efetiva distribuição de lucros.
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO.
Constatada a omissão de rendimentos por intermédio da contabilidade da
empresa e registro no Razão, é legítima a constituição do crédito tributário
respectivo, não podendo ser admitidas a retificação da DIRPJ e dos registros
contábeis após o início do procedimento fiscal, em razão da exclusão da
espontaneidade. Art. 832 do Decreto no 3000/99 - RIR/99.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência, é de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não
podendo a autoridade administrativa reduzir ou furtar-se à sua aplicação.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 540/553), no qual:
 Após narrar o curso da fiscalização e do processo administrativo, o
contribuinte aponta que os valores recebidos pela Thurgau Participações S/A
têm natureza de lucros distribuídos, sendo isenta.
 Afirma que a busca da verdade material aponta para a real natureza dos
valores recebidos pelo acionista da sociedade.
 Defende que o balancete da empresa consigna o valor de R$ 2.139.816,61
de lucros acumulados em 2006 e que haveria um erro contábil quando o
valor a título de lucros distribuído foi lançado na conta “outros créditos de
sócios”, que levou ao erro de preenchimento também da DIPJ.
 A DIPJ também aponta o valor de R$ 2.139.816,61 na conta de lucros
acumulados.
 Identificado o erro, a fonte pagadora efetuou a retificação da sua declaração
e realizou o estorno dos lançamentos, de modo que, após a retificação o
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000051/2012-16
8
valor de dividendos distribuídos ao Sr. Joaquim Constantino Neto seria o
mesmo que consta na sua DIRPF, qual seja, R$ 3.633.152,31.
 Consigna que “não havendo controvérsia de fato, no sentido de que
efetivamente não ocorreu a hipótese de incidência do tributo, deve ser
admitida a retificação do erro, até mesmo para evitar o enriquecimento sem
causa do Fisco.”
 Assevera que a homenagem à verdade material faz com que a retificadora
que corrige os erros de lançamento seja válida e deva ser aceita.
 Afirma que está comprovada a transferência bancária: “o Recorrente
recebeu da sua empresa, fonte pagadora Thurgau Participações S/A, no ano
calendário 2007 a quantia de R$ 3.633.152,31 pagos do seguinte modo: (i)
em 25/06/2007 Devolução de Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital = R$ 3.922.888,71; (ii) em 25/06/2007 Distribuição do Lucro do Lucro
do Exercício de 2006 = R$ 2.139.816,61; e (iii) em 25/03/2007 Antecipação
do Lucro de 2007 = R$ 1.437.294,68, totalizando a quantia de R$
7.500.000,00”
 Subsidiariamente, questiona a multa de ofício de 75%, apontando que as
penalidades do art. 44 da Lei n. 9.430/96 não deveriam ser aplicadas quando
tenha ocorrido um erro escusável do contribuinte em função do equívoco da
fonte pagadora. Atribui, ainda, caráter confiscatório à multa, o que levaria à
sua inconstitucionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Dele conheço.
2. Mérito
Discute-se a exigência de IRPF suplementar referente ao ano-calendário de 2007,
em razão de divergência entre os valores informados pelo recorrente como rendimentos isentos e
não tributáveis — lucros e dividendos recebidos de Thurgal Participações S/A — e aqueles
efetivamente registrados pela fonte pagadora em sua escrituração e DIPJ original.
Segundo a fiscalização, enquanto o contribuinte declarou haver recebido R$
3.633.152,31 de lucros e dividendos, a fonte pagadora informou somente o pagamento de R$
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000051/2012-16
9
1.493.335,70. A diferença de R$ 2.139.816,61 foi autuada como rendimento tributável por
ausência de comprovação idônea de sua natureza isenta.
O recorrente sustenta que a divergência decorreu de erro contábil e de
preenchimento da DIPJ, trazendo como elementos de prova: (i) balancete de 31/12/2006
indicando lucros suficientes; (ii) TEDs de valores expressivos transferidos à sua conta; e (iii)
retificadoras posteriores da DIPJ e de registros contábeis da Thurgal, buscando reclassificar o
lançamento para conta de lucros distribuídos. Argumenta ainda que deve prevalecer o princípio da
verdade material, afastando-se a formalidade em prol da essência econômica da operação, e que
a multa de ofício seria inaplicável em virtude de erro escusável.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.249/1995, os lucros ou dividendos calculados com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, pagos ou creditados a sócios, são isentos de IRPF. A
legislação exige, contudo, que a isenção seja lastreada em prova da existência de lucros apurados
e da deliberação pela distribuição, com documentação idônea da transferência aos sócios.
A jurisprudência deste Conselho é pacífica em atribuir ao contribuinte o ônus de
comprovar a natureza isenta do rendimento. Lançamentos contábeis isolados ou retificações
extemporâneas não suprem a ausência de atas, balanços ou registros societários que demonstrem
a efetiva deliberação de distribuição. Vejamos:
Número do processo: 19647.020153/2008-61
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Número da decisão: 2202-008.068
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2004 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-
calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42,
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS ISENTOS.
NÃO COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LIMITES. São considerados
isentos do IRPF os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócio, acionista ou
titular de empresa individual, que não ultrapassem o valor que serviu de base de
cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, deduzido dos impostos correspondentes. A isenção do IRPF sobre
valores distribuídos a título de lucro em montante superior ao mencionado, está
condicionada à prévia apuração contábil do lucro excedente, nos termos da
legislação comercial. A distribuição de rendimentos a título de lucros ou
dividendos, que não tenham sido apurados em balanço, sujeita-se à incidência do
imposto de renda na forma prevista no §4o do art. 51 da Instrução Normativa SRF
no 11/96. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA. Cabe ao interessado a prova dos fatos que
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000051/2012-16
10
tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
INFERIORES A R$ 12.000,00 CUJO SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00
NO ANO-CALENDÁRIO. ART. 42, § 3o, INCISO II, DA LEI No 9.430, DE 1996.
SÚMULA CARF No 61. Conforme Súmula CARF no 61, os depósitos bancários iguais
ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na
presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, no caso de pessoa física. Na hipótese do autos, o
somatório dos depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), ultrapassou R$ 80.000,00, sendo, portanto, considerados na presunção da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.

Número do processo: 15540.000599/2010-21
Número da decisão: 2202-007.322
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na
impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de
preclusão. Assim, não é possível conhecer pedido de realização de diligências em
sede recursal que não foi feito quando da impugnação. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. É possível a
juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já
tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do
Decreto n. 70.235/1972. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. A
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, de forma que não há que
se falar em nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos
constantes do art. 10 do Decreto 70.235/72, reputadas ausentes as causas
previstas no art. 59 do mesmo diploma. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS A
FAMILIAR. ALUGUÉIS. LUCROS E DIVIDENDOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
ÔNUS DA PROVA. LEI No 9.430/96. A partir da vigência da Lei 9.430/96, a
existência de depósitos de origens não comprovadas tornou-se uma nova
hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, sendo ônus do
contribuinte a apresentação de justificativas válidas para os ingressos ocorridos
em suas contas correntes. Assim, não tendo o sujeito passivo comprovado a
realização de empréstimo a familiar e recebimento de quantia a título de aluguéis
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000051/2012-16
11
tampouco a percepção de lucros e dividendos, resta presumida a omissão de
rendimentos.
No caso, os documentos trazidos — especialmente as retificadoras da DIPJ e os
lançamentos contábeis produzidos após o início da ação fiscal — não têm eficácia para afastar o
lançamento, à luz do art. 7o do Decreto no 70.235/72, do art. 832 do RIR/99 e da Súmula CARF no
33.
Com efeito, não se veda ao contribuinte a possibilidade de corrigir erros materiais
em suas declarações ou escrituração, desde que amparado em documentação contemporânea e
idônea. Todavia, especialmente após o início do procedimento fiscal, não basta a mera alteração
extemporânea de registros contábeis ou a entrega de declarações retificadoras: é imprescindível
que o sujeito passivo apresente elementos probatórios convincentes de que o equívoco de fato
ocorreu e de que os valores questionados possuem a natureza jurídica alegada. A ausência desses
documentos fragiliza a tese defensiva e impede o reconhecimento da isenção pleiteada.
Ademais, conforme apurado pela fiscalização, o valor de R$ 2.139.816,61 foi
originalmente contabilizado na rubrica “outros créditos de sócios/diretores”, não em conta de
lucros distribuídos, e não há ata de assembleia ou outro documento societário contemporâneo
que comprove a destinação desse montante como dividendos. Os comprovantes de transferência
não confirmam ou infirmam a natureza do valor transferido, seria necessário documento idôneo
que corroborasse a natureza de lucros distribuídos, como por exemplo uma ata com essa
deliberação.
Ainda que seja plausível que tenha havido equívoco contábil, a ausência de prova
contemporânea da deliberação societária e da correta classificação contábil inviabiliza o
reconhecimento da natureza isenta do valor recebido. A verdade material, princípio que norteia o
processo administrativo, não dispensa o contribuinte de apresentar documentação idônea que
comprove a essência da operação.
Assim, correta a exigência do IRPF sobre a diferença de R$ 2.139.816,61.
A multa de ofício de 75% encontra amparo no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, sendo
de aplicação obrigatória sempre que constatada falta de recolhimento em lançamento de ofício. A
Súmula CARF n. 02 impede a apreciação de arguição de inconstitucionalidade.
Ainda que o contribuinte alegue erro escusável, no caso não se pode afirmar que o
contribuinte foi induzido a erro pela fonte pagadora, pois o contribuinte não conseguiu comprovar
a real natureza da verba recebida. A fonte pagadora, ao que consta, não apresentou DIRF para o
contribuinte classificando o valor como distribuição de lucros o induzindo a erro, foi o contribuinte
que classificou o valor desta forma, sem a devida comprovação, na sua DIRPF. Assim, a multa deve
ser mantida.
3. Conclusão
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000051/2012-16
12
Diante do exposto, voto por conhecer negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo integralmente o lançamento de IRPF e a multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 580
DF CARF MF
Original